Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA.
1. Terceiro interessado não tem legitimidade ativa para ingressar com cumprimento de sentença se não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 778 do CPC.
2. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente para deferir os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.